Tribunal: TCU
Processo: 046.258/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2691/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.258/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Figueiro Carvalho da Silva (XXX.562.700-XX); Andre Luiz Machado dos Santos (XXX.240.300-XX); Bianca Santos da Cunha da Silveira (XXX.942.320-XX); Fernando Wulff AL Alam (XXX.653.340-XX); Jose Antonio Bicca Ribeiro (XXX.329.720-XX); Karol Stefanie Souza Garcia (XXX.194.290-XX); Leticia Oliveira de Menezes (XXX.484.320-XX); Luana Pavan Detoni (XXX.748.390-XX); Marilia Schramm Regio (XXX.319.190-XX); Raquel Franca Garcia Augustin (XXX.173.050-XX); Renata Goncalves Santos Silva (XXX.455.240-XX); Rul Martins Antunes (XXX.084.050-XX); Salatiele da Rosa Gomes (XXX.118.920-XX); Taiana Pitrez Tagliani (XXX.622.590-XX); Vicente Becker de Azevedo (XXX.854.220-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.